Tribunal: TJDFT
Processo: 0703448-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703448-70.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A AGRAVADO: MAURO CONDE SOARES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MB ENGENHARIA SPE 045 S.A. contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MAURO CONDES SOARES: Vistos estes autos. Trata-se de impugnação ao presente cumprimento de sentença. Preliminarmente, alegou nulidade de citação e, no mérito, excesso de execução. A parte executada, inclusive, depositou o valor pretendido, de modo a caucionar o Juízo, cf. id 51246285. Ponderou que o valor correto do cumprimento corresponde à quantia de R$ 68.583,62, Contrarrazões da parte exequente, id 52040127. É o relatório do necessário. DECIDO. Rejeito a preliminar de nulidade de citação na fase de conhecimento, eis que apesar do erro material quanto à indicação da sala (401 ao invés de 301) em relação ao estabelecimento da requerida, certo é que a correspondência foi direcionada para o mesmo prédio, o Shopping Águas Claras, local em que recebida a citação por AR, sem qualquer ressalva, de funcionária devidamente identificada daquele shopping, razão pela qual se presume que tal funcionária está autorizada a receber as correspondências no local e que houve o encaminhamento regular da correspondência, inclusive porque, na fase de execução, a mesma funcionária recebeu a intimação em relação ao presente cumprimento, como bem salientou a parte exequente. Pela teoria da aparência, portanto, válida e regular a citação na fase de conhecimento. No mérito, diante da divergência de cálculos, a fim de confirmar/infirmar o alegado excesso, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que aquele órgão calcule o valor da condenação nos termos do dispositivo de id 39751215, pág. 4. Fundamento: art. 524, § 2o, do CPC. Vindo os cálculos, as Partes deverão manifestar-se a respeito num prazo de 15 (quinze) dias. I. A Agravante sustenta que a sua sede não fica no endereço em que foi entregue a carta e que desconhece a pessoa que recebeu. Conclui pela nulidade da citação e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o seu provimento ao final para restabelecer o prazo de contestação. Preparo recolhido (ID 14230991). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, substrato fático e jurídico para o reconhecimento da nulidade da citação realizada na fase de conhecimento. A citação pelo correio foi realizada no endereço que consta no Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda e na procuração (fl. 5 ID 14230992, fl. 20 ID 14231004 e fl. 73 ID 14231005). O fato de o aviso de recebimento ter sido assinado pelo porteiro do edifício não invalida a citação, não apenas porque nenhuma ressalva foi feita, mas porque nessas situações presume-se que as correspondências são recebidas pela administração e entregues aos respectivos destinatários. É de se acrescentar que a intimação para pagamento, na fase de cumprimento de sentença, foi realizada no mesmo endereço e recebida pela mesma pessoa (fl. 126 ID 14231005). E a Recorrente apresentou impugnação no prazo legal. Não se vislumbra, pois, a probabilidade do direito invocado, pressuposto sem o qual não é juridicamente viável a atribuição de eficácia suspensiva ao recurso. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator